Tribunal: STF
Processo: RHC 249370
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 946.411/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 



    2. Não houve ofensa ao princípio da colegialidade, pois a prolação de decisão monocrática pelo Relator está autorizada tanto pelo RISTJ quanto pelo Código de Processo Civil. Além disso, temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao Colegiado por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos com a interposição do presente agravo regimental. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”.(eDOC 49, p. 1)



    Consta dos autos que o recorrente e outros dois corréus foram condenados por tráfico de drogas. 



    Busca o recorrente a desclassificação do tráfico para o art. 28 da Lei 11.343/2006, ao fundamento de que não existem provas nos autos que atestem que as substâncias ilícitas apreendidas em sua casa destinavam-se à mercância. (eDOC 44)



    Afirma, nessa linha, que “o órgão acusatório não trouxe qualquer testemunha que tenha presenciado a prática do suposto tráfico de drogas por parte do acusado. Ocorre que, conforme orientação dos Tribunais Superiores, não é possível embasar uma condenação somente em testemunho indireto ("testemunho de ouvi dizer"). No caso em tela, com base na denúncia recebida, os policiais poderiam ter realizado diligências para confirmar a comercialização de drogas por parte do acusado”. (p. 2)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o delito seja desclassificado para o art. 28 da Lei de Drogas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por por decisão colegiada do STJ que não aprecia o mérito da causa. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Juízo singular reconheceu a traficância amparado nos seguintes argumentos:



    “Com relação à autoria, urge apreciar as condutas dos acusados, pois embora não apreendido nenhum entorpecente em poder de Fernando, restou devidamente comprovado seu envolvimento com o tráfico, circunstância revelada materialmente por meio de conversas de whatsapp devidamente levantadas pela polícia durante as investigações com a quebra de sigilo dos celulares apreendidos.



    [...]



    Em juízo, o corréu Halécio confessou que praticava o tráfico, mas negou o envolvimento de sua companheira Heloísa, que por sua vez, limitou-se a dizer que não tinha conhecimento da venda de drogas na casa onde residia. [...] os policiais atuantes na operação trouxeram informações seguras e coerentes, afirmando que as denúncias recebidas davam conta de que na distribuidora de bebidas onde trabalham Halécio e Heloísa acontecia o comércio espúrio de entorpecentes, com a participação de ambos na mercância. No mais, atestaram que as drogas, balança e acessórios para embalagem estavam devidamente expostos de maneira bem acessível na casa”. (eDOC 8, p. 4-5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, confirmou a condenação nos seguintes termos:



    “Primeiramente, ao pleito absolutório não lhe assiste razão. 



    A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante, fls. 05/08, BO de fls. 11/14, auto de apreensão, fls. 16, laudos toxicológicos, preliminar e definitivo, fls. 21/22 e 112 e, prova oral colhida. 



    No tocante à autoria delitiva, não obstante a negativa do apelante, de igual forma se mostra inconteste no conjunto probatório formado nos autos. Vejamos. 



    Fernando Carvalho Higino, policial militar, em Juízo, fls. 89, afirma: "...que confirma o histórico do BO de fls. 11/13 (...) que confirma as declarações prestadas em sede policial (...); que a PM recebeu várias denúncias de que o denunciado estava praticando tráfico de drogas; que as primeiras denúncias surgiram há mais de um ano atrás; que de dentro da viatura avistou quando o denunciado tentou passar algo para a pessoa de Fábio Junior; que Fábio Júnior avistou a viatura, deu sinal ao denunciado e este pegou o objeto que ia entregar a Fábio e colocou no bolso; que no momento da abordagem foi encontrada uma bucha de maconha no bolso do denunciado; que no quartel foram encontradas mais 03 buchas de maconha e 04 papelotes de cocaína que estavam dentro da cueca do denunciado...". 



    Registro que os depoimentos de Policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado e apreensão da droga, assim como realizaram levantamento do local dos fatos, merecem total credibilidade, mormente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, restando aptos a embasar o decreto condenatório, quando confortados entre si e pelas demais provas dos autos, conforme se observa na hipótese. 



    Pela importância, é preciso registrar: indiscutível que policiais não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável pressupor, sem motivo relevante e cabalmente comprovado, a não veracidade de seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, como no caso em tela. 



    Ora, sabe-se que em casos de apuração do crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais que participaram da investigação e da prisão do agente são de grande importância na formação probatória tendo em vista a ausência de vítimas diretas e o temor provocado pelos traficantes em eventuais testemunhas, sendo certo que, quando rogados a prestar esclarecimentos os populares esquivam-se, exatamente pelo medo de represálias”. (eDOC 10, p. 2-3)



    Dessa forma, o recorrente e outros corréus foram condenados por tráfico de drogas após a polícia, baseando-se em denúncias anônimas e munida de mandado de busca e apreensão, ter encontrado na residência de Halécio e Heloísa 58 pedras de crack, com peso líquido de 34g; 39 invólucros de cocaína, pesando 75g; 2 tabletes de maconha, com peso de 175g, além de balança de precisão e apetrechos para o tráfico.



    A materialidade delitiva e autoria foram devidamente comprovadas, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente